Tribunal: TJSP
Processo: 2119675-49.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa, falsificação e adulteração de substâncias e crime contra as relações de consumo (artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, artigos 272, § 1o-A e 288, caput, c.c. 69, todos do Código Penal). Constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Tramitação regular do processo, observadas as peculiaridades do caso. Ação penal que

Ementa:
Habeas Corpus. Associação criminosa, falsificação e adulteração de substâncias e crime contra as relações de consumo (artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, artigos 272, § 1o-A e 288, caput, c.c. 69, todos do Código Penal). Constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Tramitação regular do processo, observadas as peculiaridades do caso. Ação penal que envolve três acusados, um deles com Defensores distintos. Crimes complexos – associação criminosa, crime contra a saúde pública e crime contra as relações de consumo – , exigindo produção de prova técnica e pericial. Elevado número de testemunhas arroladas pelo Parquet. Ausência de desídia ou lentidão na condução do feito. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Necessidade de se resguardar a ordem pública. Ineficazes outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.